Tribunal: TJMT
Processo: 1015115-03.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015115-03.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), ERIVALDO LIMA DA SILVA - CPF: 031.630.222-86 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 706.854.121-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES - CPF: 047.318.441-93 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER SIQUEIRA CONCEICAO - CPF: 060.770.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO BRAGA MARTINS - CPF: 023.630.951-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE SOUZA LIMA MARTINS - CPF: 066.854.791-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RAFYK MORAIS DELGADO - CPF: 051.962.281-28 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIKSON CONCEICAO DE MAGALHAES - CPF: 025.646.221-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SOARES LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 047.092.401-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME PEDROSA DA SILVA BATISTA - CPF: 064.789.111-52 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO LOPES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE CRISTINA DA SILVA BRITO - CPF: 045.416.271-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMI LUCIO FERRAO - CPF: 051.591.971-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL KLIMA - CPF: 072.992.131-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SOUTO PEREIRA - CPF: 040.888.031-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SANTANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO LIMA JÚNIOR DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI ROCHA DOS ANJOS - CPF: 047.751.031-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON JUNIOR RAMALHO DE AZEVEDO - CPF: 049.740.211-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCICLEY SOUZA FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE CORREIA SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIS BATISTA DA SILVA - CPF: 051.083.531-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SUPOSTA PRÁTICA DO DELLITO DESCRITO NO ARTIGO 2º DA LEI 12.850/2013 – PACIENTE ACUSADO DE INTEGRAR E FINANCIAR O COMANDO VERMELHO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO EM CONCRETO DA PRESENÇA DA PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA, ALÉM DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA –PRETENSA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES –

IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO –
ORDEM DENEGADA
.

A presença do
fumus comissi delicti
, diante da comprovação da materialidade e dos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução processual penal (
periculum libertatis e
fuga do distrito da culpa
)
justificam a custódia cautelar, impedindo a substituição da prisão preventiva por outras cautelares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado pelo Advogado
Douglas Cristiano Alves Lopes
em favor de
Erivaldo Lima da Silva,
submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, aqui apontada como coatora porque, no bojo da intitulada “Operação Lama Vermelha”, decretou a prisão preventiva do paciente diante da suposta prática do delito insculpido no artigo 2º da Lei 12.850/2013.

Alega o impetrante, em síntese, a inidoneidade da fundamentação posta na decisão combatida, uma vez que a autoridade apontada como coatora não teria demonstrado, com esteio em elementos concretos, o cumprimento dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, notadamente diante da ausência de contemporaneidade dos antecedentes apontados na decisão.

Reclama, pois, a expedição de alvará de soltura, se necessário com a substituição da prisão por outras cautelares, medida que pretende ver confirmada ao fim. Com a inicial foram juntados documentos.

O pedido de tutela liminar restou indeferido.

Informes aportaram a tempo e modo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

À pauta.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019